Tribunal: TJDFT
Processo: 0743756-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743756-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA DE OLIVEIRA MENDES DE SOUZA AGRAVADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E S P A C H O O ato judicial que determina a juntada de documentos para comprovação ou não dos benefícios da gratuidade judiciária não possui conteúdo decisório, uma vez que não decidiu pelo deferimento ou indeferimento da benesse, de modo que é o caso de conhecimento parcial do recurso. Todavia, para conhecimento das demais questões trazidas em recurso, é necessário ultrapassar a barreira da admissibilidade recursal, com a consequente juntada do preparo ou concessão das benesses da gratuidade judiciária. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Deverá, para tanto, colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro e c) 03 (três) últimos extratos bancários. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Caso desista do pedido, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal no mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator